Tribunal: STF
Processo: HC 107908
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT). PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ASSOCIADAS AO CONTEXTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT CONSTITUCIONAL.



    1. O habeas corpus não é o meio processual adequado ao reexame de circunstâncias judiciais justificadoras da fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes: HHCC 100.952, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/11, e 94.847, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 26/9/09).



    2. A presença de apenas uma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal já é motivo suficiente para que a pena-base não seja fixada no mínimo legal (HC 76.196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 29/9/98).



    3. In casu, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, sendo certo que o Juiz, ao proceder à dosimetria da pena-base, o fez, fundamentadamente, à luz do contexto fático-probatório, cujo reexame é inviável em habeas corpus, destacando (1) a acentuada reprovação social da conduta do paciente, por furtar determinada quantia em dinheiro de uma senhora de 100 anos de idade, (2) a personalidade voltada para o crime, referindo-se ao histórico de infrações penais e ao testemunho desabonador de sua genitora e (3) ao comportamento da vítima, que em nada contribuiu para os fatos.



    4. Ordem denegada.